Tribunal: TJMT
Processo: 0036647-63.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036647-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANELISE COSTA ARRUDA - CPF: 040.603.161-48 (APELADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Diante da existência de todos os documentos necessários ao deslinde processual e ao reconhecimento do seu direito, não há que se falar em inexistência de direito líquido e certo.

A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

Recurso não provido. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0036647-63.2015.8.11.0041, impetrado por
Anelise Costa Arruda
, concedeu a segurança para declarar o direito à isenção do pagamento do IPVA incidente sobre o veículo marca/modelo GM MERIVA MAXX, cor preta, placa KAF-0456, RENAVAM FINAL nº 45269 em razão da proprietária ser portadora de necessidades especiais, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, a sentença foi genérica ao suspender a exigibilidade do crédito, sem discriminar os fatos geradores “
ou que a isenção seria aplicável somente enquanto a impetrante figurasse como proprietária do referido veículo
”.

Alega a ausência de direito líquido e certo, pois não consta no site da Secretaria de Fazenda, nenhum pedido de isenção de IPVA para portador de necessidades especiais – PNE.

Sustenta que “
dessa forma a impetrante não comprovou ter requerido a isenção dentro do prazo de licenciamento do veículo, não havendo que se falar em direito líquido e certo
”.

Assevera que, de acordo com a Portaria nº 100/2001 – SEFAZ, que regulamenta a concessão de isenção de IPVA aos portadores de necessidades especiais, o beneficiário deve atender a determinadas condições expressamente estipuladas em seu Art. 5º, o que não ocorreu no caso.

Conclui asseverando que “
não, há,pois que se reconhecer a isenção da impetrante em relação a época na qual não comprovou a impetrante os requisitos à isenção merecendo a r. Sentença premente reforma
” .

Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 2686976)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo não provimento do recurso de apelação (Id. 3102491).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020